Tribunal: STF
Processo: ACO 3558
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a União.



    Na exordial, questionou o autor a inclusão, na base de cálculo do PASEP, dos recursos do Tesouro Estadual repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar.



    Pediu que, ao final, a ação seja julgada procedente para:  



    “III.1 – Declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da SC COSIT n.º 278/17, na parte em que impõe, ao Estado de Minas Gerais, a inclusão na base de cálculo da sua contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) dos recursos do Tesouro Estadual repassados ao IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) e à PREVCOMMG (Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar;



    III.2 – Reconhecer o direito do Estado de Minas Gerais à repetição do indébito tributário recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura desta ação e também daquele que eventualmente for recolhido durante a tramitação deste feito, indébito este que compreende todos os recolhimentos feitos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) sobre os valores do Tesouro Estadual repassados ao IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) e à PREVCOM-MG (Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar, cujo valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais na forma das Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça, facultando-se à parte autora o recebimento por meio de precatório ou por compensação com contribuições futuras que deverá fazer ao Programa, tal como autoriza a Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça”.  



    Foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).



    Em decisão monocrática, deferi em parte o pedido de tutela de urgência para: i) suspender a exigibilidade de qualquer crédito tributário constituído ou a constituir envolvendo a inclusão, retroativa ou futura, na base de cálculo do PASEP devido pelo Estado autor, dos recursos do Tesouro Estadual repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar, desde que sejam incluídas na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades recebedoras (IPSEMG e PREVCOM-MG); e ii) determinar à União que se abstenha de realizar qualquer procedimento de cobrança, independentemente da forma (inclusão em dívida ativa, representação para fins civis, penais e de responsabilidade administrativa, na forma prevista na Portaria RFB 1.750, de 12 de novembro de 2018, ou outra que vier a substituí-la etc.) e/ou plataforma (cadastros restritivos que impeçam a realização de transferências voluntárias ou a obtenção de garantia de quaisquer empréstimos, tais como CADIN, CAUC, SIAFI, entre outros), que envolva a discussão contida no item i, até ulterior decisão nestes autos.



    Na contestação (petição nº 22.021/22, doc. eletrônico nº 35), a União aduziu, preliminarmente, a incompetência da Corte para processar e julgar a ação. Disse que a lide tem caráter meramente patrimonial, não ensejando a desestabilização do pacto federativo. Asseverou que a possibilidade de eventual inscrição em cadastros federais restritivos em razão do não pagamento de créditos tributário não atrai a competência da Corte. Apontou que o Tribunal não tem competência originária para julgar pedido de repetição de indébito.



    Em relação ao valor da causa, alegou a União que ele não corresponde à somatória dos valores objeto do pedido de repetição. Indicou que o valor da causa deve ser condizente com os pedidos autorais, respeitando-se os limites do objeto litigioso a ser julgado e processado na Corte. Consignou que tais pedidos não seriam mensuráveis economicamente, por se relacionarem, em sua maioria, à imposição de obrigações de não-fazer à União. Pugna, caso o autor não atribuía novo valor à causa, por sua correção por meio de arbitramento judicial.



    Asseverou a União, ainda na contestação, não haver interesse de agir quanto aos exercícios de 2016 a 2018, os quais ainda estariam pendentes de apreciação administrativa pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Disse que está pendente o recurso administrativo relativo a tal período.



    No mérito, consignou a ré que os arts. 2º, § 7º; e 7º, ambos da Lei nº 9.715/98, “revelam que apenas as transferências não-obrigatórias, intergovernamentais ou intragovernamentais, estão isentas de contribuição para o PASEP”. Cita a Solução de Consulta COSIT nº 278/2017. Registrou que o PASEP, devido pelas pessoas jurídicas de direito público, incide sobre as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital recebidas pelo respectivo ente, sendo que os conceitos de receitas correntes e de transferências estariam na Lei nº 4.320/64. Afirmou que, havendo a efetivação de uma transferência corrente ou de capital oriunda de uma receita tributária, o ente transferidor deve excluir esses montantes da base de cálculo de sua contribuição e o ente recebedor deve incluí-los na apuração de sua base de cálculo (art. 7º da Lei nº 9.715/98). Informou que o art. 2º, § 7º, da Lei nº 9.715/98 excepciona apenas as transferências intergovernamentais voluntárias e que essa lógica também se aplicaria na interpretação do art. 7º, de modo que “somente os repasses não-obrigatórios, efetuados por pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo ente político, excepcionam-se da incidência do tributo”. Menciona a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338/2006 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Nessa toada, entende que operações intraorçamentárias não estão abrangidas pela isenção do citado art. 7º. Sustenta que a transferência de valores pelo tesouro do Estado autor às instituições previdenciárias estaduais, a título de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar, consiste em operação intraorçamentária, não estando tais valores acobertados pelo citado art. 7º. Defende inexistir bis in idem, argumentando que há fatos geradores distintos que repercutem em exigência tributária a contribuintes diversos. Cita o art. 111 do CTN e advoga não ter havido violação da isonomia.



    Contra a decisão em que deferi em parte o pedido de tutela de urgência, interpôs a União agravo regimental (petição nº 22.023/22, doc. eletrônico nº 42).



    Por meio da petição nº 26.888/22 (doc. eletrônico nº 44), a União destacou que, na decisão liminar, se previu que o Estado autor somente poderia excluir da base de cálculo do PASEP transferências que efetuar a entidades públicas desde que sejam incluídas na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades recebedoras. Contudo, asseverou que a PREVCOM/MG, na qualidade de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, recolhe o PASEP com base em sua folha de salários, razão pela qual o Estado de Minas Gerais não poderia excluir da base de cálculo de sua contribuição para o PASEP as transferências realizadas à PREVCOM/MG.



    Na petição nº 32.247/22 (doc. eletrônico nº 50), informou a União que não há provas a produzir e requereu que os pedidos sejam julgados improcedentes.



    O Estado autor, por seu turno, informou (petição nº 37.321/22, doc. eletrônico nº 56) que não possui outras provas a produzir e que, em relação à petição nº 26.888/22, a liminar será cumprida em seus exatos termos. Por meio da petição nº 47.326/22 (doc. eletrônico nº 58), apresentou contrarrazões àquele agravo regimental.



    Na réplica (petição nº 47.327/22, doc. eletrônico nº 60), aduziu o Estado autor que a Corte tem competência para apreciar a demanda, consoante a ACO nº 3.404/DF, e que, reconhecido isso, também tem o Tribunal a competência para apreciar o pedido de restituição do indébito. Quanto ao valor da causa, afirmou que foram observadas as regras do CPC, sendo tal valor a soma do montante relativo à restituição de R$ 16.369.263,60 com o montante equivalente a uma prestação anual (prestações futuras, vincendas), que seria cerca de três milhões de reais. Apontou haver interesse de agir quanto aos exercícios de 2016 a 2018. Disse que não há pendência de recurso administrativo no qual se discuta a matéria debatida nestes autos. Afirmou que, até o deferimento da liminar, não deduzia, de sua base de cálculo, os valores repassados ao IPSEMG ou à PREVCOM/MG. Entendeu que “a existência de contencioso administrativo em curso, caso efetivamente ocorresse (...), não revelaria qualquer falta de interesse no provimento judicial buscado”, ante o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ademais, em casos assim, indica que se aplicaria o art. 38 da LEF. No mais reforçou as alegações de mérito, declarando que os argumentos levantados pela União foram afastados no julgamento da ACO nº 3.404/DF e na decisão liminar e que a Lei nº 9.715/98 não diferencia quanto à natureza financeira ou contábil das transferências ao permitir, em seu art. 7º, a dedução já referida.



    Em razões finais, o autor (petição nº 51.953/22, doc. eletrônico nº 63) reiterou os termos da petição inicial e da réplica, e a ré (petição nº 53.791/22, doc. eletrônico nº 66), os termos da contestação bem como os de sua manifestação na petição nº 26.888/22.



    O parecer do Procurador-Geral da República foi pela procedência do pedido, prejudicado o agravo interno.



    Decido.



    Julgo, de início, as preliminares suscitadas pela União.



    Das questões preliminares



    Alegou a ré não ser a Corte competente para o processamento e o julgamento da demanda por não estar configurada a violação ao pacto federativo. Ademais, segundo a ré, não tem o Tribunal competência para julgar pedido de repetição de indébito.



    Em relação ao primeiro ponto, afasto a alegação da União. Como registrei na decisão liminar, assunto praticamente idêntico ao presente foi apreciado pelo Tribunal Pleno na ACO nº 3.404/DF, na qual o Estado do Rio Grande do Sul questionava a determinação de inclusão, na base de cálculo do PASEP por ele devido, dos repasses de recursos do Tesouro Estadual destinados ao pagamento de benefícios previdenciários (cobertura de insuficiências financeiras e cota patronal das contribuições previdenciárias) pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/RS), Planos Financeiros (Regime de Repartição Simples) e Fundo Previdenciário (Fundoprev/RS – Regime de Capitalização).



    A Corte entendeu ter competência originária para apreciar e julgar aquela demanda, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal. O Relator, Ministro Gilmar Mendes, apontou haver conflito federativo, tendo presente a possibilidade de o autor ser inscrito em cadastros restritivos federais de inadimplência, de haver recursa de emissão de certidão negativa de débitos, de se cancelarem parcelamentos em vigor e de impacto no direito de recebimento de recursos federais.



    Transcrevo trecho do voto de Sua Excelência:



    “No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a possibilidade de o autor ser inscrito nos cadastros restritivos federais de inadimplência, a recusa de concessão de certidão negativa de débitos, além do cancelamento dos parcelamentos em vigor (em especial o do Pasep, regido pela MP 38/2002), impactando no direito de receber repasse de verbas federais, e nos serviços públicos locais, o que demonstra estar presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea ‘f’ do inciso I do art. 102 da CF, na linha do parecer ministerial (eDOC 57). 



    No mesmo sentido: ACO 546, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 10.11.2011, e ACO 471, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 25.4.2003”.



    Como se vê, o mesmo se aplica no presente caso.



    Em relação ao segundo ponto, tem razão a União. Com efeito, não detém a Corte competência para julgar o pedido de repetição de indébito em questão. Repita-se que a atração da competência da Corte se dá apenas para dirimir questão apta a abalar o pacto federativo, como é a questão da inclusão das transferências mencionadas nos autos na base cálculo do PASEP devido pelo Estado de Minas Gerais.



    Os efeitos concretos da impossibilidade de tal inclusão, contudo, possuem natureza meramente patrimonial, o que, por si, afasta a competência da Corte, nos termos de sua firme jurisprudência. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. 2. É possível a concessão de imunidade tributária recíproca à Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), pois, em que pese ostentar, como sociedade de economia mista, natureza de ente privado: (i) executa serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto; e (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,96%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado. São, ademais, tais premissas que, juntamente com o dispositivo do decisum, formam a coisa julgada, não havendo, destarte, que se falar que a mera possibilidade de alteração no quadro societário da empresa seria impedimento à prolação de decisão concessiva da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO nº 2.243/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/5/16 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF. QUESTÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO A PROVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO nº 983/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/9/16 — grifo nosso).



    É o caso, portanto, de não se conhecer da ação cível no que diz respeito ao pedido de repetição de indébito.



    Passo a analisar a impugnação ao valor da causa. Alegou a União que o valor da causa deve ser condizente com os pedidos autorais, respeitando-se os limites do objeto litigioso a ser julgado e processado na Corte.



    Vale lembrar que, tendo presente aquele pedido de repetição de indébito, o Estado de Minas Gerais atribuiu à causa o valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Ocorre que, consoante registrei acima, a ação não foi conhecida em relação a tal pedido.



    Quanto aos pedidos remanescentes, constata-se que eles muito se aproximam daqueles apreciados no julgamento da ACO nº 3.404/DF. Nessa ação, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, considerou inestimável o valor da causa. Sobre o assunto, vide trecho do voto de Sua Excelência na apreciação do agravo regimental:



    “Em relação ao valor da causa, a decisão agravada (eDOC 59) consignou o seguinte:



    ‘(...)



    Trata-se, portanto, de montante indeterminado ou inestimável, pois o pedido acaba, indiretamente, buscando a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da nova interpretação dada pela RFB na SC Cosit 278/2017, razão pela qual o critério a ser adotado será por apreciação equitativa.



    (...)’



    Desse modo, como já demonstrado acima, o valor da causa foi considerado como inestimável na decisão agravada, parâmetro que foi, inclusive, utilizado para a fixação dos honorários advocatícios (...)” (grifo nosso).



    Aplico a mesma compreensão no presente caso, de modo que, aqui (considerando-se o não conhecimento do pedido de repetição de indébito), o valor da causa também é inestimável. De toda forma, fixo, por arbitramento, o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o parecer do Procurador-Geral da República.



    Em relação à alegada falta de interesse de agir quanto aos anos de 2016 a 2018, não acolho a alegação da ré. Como consignou o Ministro Gilmar Mendes naquela ação cível, a Solução de Consulta Cosit nº 278/17 “configura decisão administrativa a que a lei atribui eficácia normativa (art. 100, II, do CTN), eis que essa consulta e a solução de divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal (art. 9º da Instrução Normativa RFB 1.396/2013)” (grifo nosso). Ademais, é certo que o lançamento tributário é ato administrativo plenamente vinculado, de modo que permanece o receio da parte autora quanto à determinação de inclusão das transferências referidas nos autos na base de cálculo do PASEP. Tendo-se isso presente, nota-se que a eventual pendência de recurso administrativo relativo a tal período não obsta a presente demanda.



    Ultrapassados esses pontos, adentro no exame do mérito.



    Do mérito



    Trata-se de ação cível originária em que o Estado de Minas Gerais questiona a inclusão, na base de cálculo do PASEP por ele devido, da cota patronal para a saúde e da cota patronal para a previdência complementar repassadas, respectivamente, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG).



    Como consignei na decisão liminar, questão praticamente idêntica a essa foi debatida no julgamento da já citada ACO nº 3.404/DF. Reitere-se que tal ação havia sido ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, questionando a inclusão, na base de calculo da exação em tela, de repasses do Tesouro estadual destinados ao pagamento de benefícios previdenciários pelo RPPS/RS e Fundoprev/RS



    Na oportunidade, foi afastada a argumentação da União de que, em razão de esses repasses serem obrigatórios e se enquadrarem no conceito de transferência intraorçamentárias, seria válida a inclusão em questão. Note-se que essa argumentação é igualmente levantada por ela no presente caso.



    Concluiu a Corte pela ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do PASEP devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, daqueles repasses do Tesouro estadual ao RPPS/RS e ao Fundoprev/RS, desde que tais repasses sejam incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelos entes ou órgãos recebedores (IPE Prev e RS-Prev).



    Destacou-se, entre outros pontos, que a Lei nº 9.5715/98 não distinguiu transferências intergovernamentais, intragovernamentais e intraorçamentárias para fins de base de cálculo do tributo em comento; que a LC nº 8/70 determinou a decisão das transferências feitas a outras entidades da Administração Pública e vedou a incidência de mais de uma contribuição sobre essas transferências; e que a manutenção da inclusão questionada viola a isonomia, na medida em que, na esferal federal, a União pode descontar os repasses realizados à entidade de previdência complementar.



    Reitero a argumentação da qual me utilizei ao proferir a decisão liminar:



    “Quanto ao mérito, em síntese, o Relator destacou que a Receita Federal do Brasil, com a SC COSIT nº 278/17, passou a entender que a cota patronal e a cobertura das insuficiências do RPPS deveriam ser incluídas na base de cálculo do PASEP devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, em razão de o art. 7º da Lei nº 9.715/98 não deduzir dessa base as operações intraorçamentárias. 



    Sua Excelência, contudo, deixou claro que a interpretação da incidência do PASEP deve levar em conta a intenção de se evitar a dupla tributação de mesma quantia, não sendo permitido, assim, que essa seja tributada no lado de quem a transfere e também no lado de quem a recebe. A respeito desse ponto, além de citar o referido artigo, mencionou o art. 2º, II, a, e parágrafo único da LC nº 8/70 e destacou que ‘o Estado não fabrica ou gera riqueza, apenas vive às custas das exações tributárias’.



    Eis o teor dos citados dispositivos:



    LC nº 8/70:



    “Art. 2º - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:



    (...)



    II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:



    a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1º de julho de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;



    (...)



    Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição”.



    Lei nº 9.715/98:



    “Art. 2º A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:



    (...)



    III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.



    Art. 7º Para os efeitos do inciso III do art. 2º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas”.



    Afora isso, o Ministro expressamente consignou que (i) as leis do PASEP não fazem qualquer diferenciação entre transferências intragovernamentais constitucionais e legais e aquelas realizadas intraorçamentárias para outros órgãos ou fundos do mesmo Ente Federativo; (ii) o RS-Prev tem natureza pública; e (iii) fere a isonomia permitir, no âmbito federal, a dedução da base de cálculo do PASEP devido pela União dos repasses por ela realizados à entidade de previdência complementar, mas não autorizar isso no âmbito estadual ou municipal.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor da ACO nº 3.404/DF-AgR:



    “Algumas conclusões se extraem da interpretação sistemática dos textos infraconstitucionais: a regra é que sejam deduzidas da base de cálculo da contribuição Pasep ‘as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública’ (art. 7º da Lei 9.715/98), tendo em vista que estas serão tributadas perante o órgão público beneficiado com a transferência. 



    Ao revés, caso seja incluída na base de cálculo da citada contribuição devida pelo Ente que transfere determinado recurso, permite-se a dedução legal da mesma contribuição devida a quem recebe aquele numerário.



    Tal argumento é reforçado na medida em que o parágrafo único registra: ‘Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição’ (parágrafo único do art. 2º da LC 8/1970).



    A alteração procedida pela Lei 9.715/1998 cingiu-se, entre outras, à modificação das alíquotas (anteriormente de 2% para 1%), não tendo o condão de revogar ou alterar, nessa parte, a dedução da base de cálculo prevista na Lei Complementar 8/1970 (art. 2º, inciso II, alínea “a”, da LC 8/1970 - ‘deduzidas as transferências feitas a outras entidades da Administração Pública’ - e art. 7º, parte final, da Lei 9.715/1998 -  ‘deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas’), quanto ao setor público.



    Consequentemente, reitero que o ponto nodal para interpretar a referida incidência tributária é a intenção de evitar-se a cobrança dúplice sobre a mesma quantia (sobre quem repassa e quem recebe), permitindo a cobrança apenas em um dos lados. Destaque-se que o Estado não fabrica ou gera riqueza, apenas vive às custas das exações tributárias.



    Ademais, percebe-se que as leis que regem o tema, em nenhum momento, fazem essa diferenciação entre transferências intragovernamentais constitucionais e legais e aquelas realizadas intraorçamentárias para outros órgãos ou fundos do mesmo Ente Federativo, sendo uma interpretação ampliativa e mais onerosa ao contribuinte feita exclusivamente pela administração federal.



    Assim, ao fim e ao cabo, a interpretação conferida pela Receita Federal acabou por legitimar uma dupla contribuição (tanto do Estado quanto da autarquia previdenciária) sobre as mesmas receitas (cota patronal ao RPPS/RS e ao Fundoprev, e da cobertura das insuficiências financeiras do RPPS/RS), as quais constituem transferências do Estado ao RS-Prev vinculadas à prestação de benefícios previdenciários.



    Essa vinculação dos recursos impede que tais valores sejam incluídos na base de cálculo da contribuição do Pasep devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, pois são destinadas à autarquia previdenciária.



    (...)



    Está claro que a RS-Prev é de natureza pública, apesar de possuir personalidade jurídica de direito privado.



    (...)



    Fere a isonomia (esse raciocínio da União) em admitir que, no âmbito federal, os repasses da União à entidade de previdência complementar possam ser descontados do valor devido a título de contribuição ao Pasep (e cobrados unicamente da entidade recebedora) e permitir a cobrança dúplice no âmbito estadual ou municipal (tanto de quem repassa quanto de quem recebe)”.



    O julgado foi assim ementado:



    ‘Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Tributário. 3. Conflito federativo. Possibilidade de inscrição do ente estadual nos cadastros restritivos federais de inadimplência. Competência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, ‘f’, da CF. 4. Contribuição para o Pasep. Ampliação da base de cálculo por decisão administrativa. 5. Interesse de agir presente em discutir-se em juízo a ocorrência de eventual obrigação tributária. 6. Consulta Cosit 278/2017. Inclusão da cota patronal e da cobertura das insuficiências financeiras do RPPS na base de cálculo da contribuição ao Pasep do Estado do Rio Grande do Sul. 7. Mudança de entendimento. Violação aos princípios da isonomia e da legalidade tributária. 8. As transferências feitas a outras entidades da Administração Pública devem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição para o Pasep, nos termos do art. 7º da Lei 9.715/98. 9. Agravo interno desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 11. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 12. Valor inestimável da causa. Art. 81, § 2º, do CPC. Fixação em salários mínimos” (ACO nº 3.404/-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21).



    Note-se que os mesmos argumentos se aplicam na presente demanda. 



    Vale destacar que tanto o IPSEMG quanto o PREVCOM-MG possuem natureza pública. Como aduziu a parte autora, a primeira entidade é autarquia estadual (Lei estadual nº 9.380/86) e tem como competência prestar assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Por seu turno, o PREVCOM-MG é fundação pública de direito privado (LC estadual nº 132/14)1 cuja finalidade é gerir os recursos e pagar os benefícios no âmbito do Regime de Previdência Complementar (RPC) oferecido e disponível aos servidores do Estado de Minas Gerais.



    Insta também consignar que a transferência da cota patronal para a saúde e a transferência da cota patronal para a previdência complementar para as entidades em questão — as quais possuem natureza pública — consistem em obrigação constitucional ou legal.



    Sobr